Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE.
1. Embora configurada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente se justifica ante a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, requisitos ausentes no caso.
2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano, ônus de que não se desincumbiu a seguradora.